Tribunal: TJDFT
Processo: 0704988-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGULARIDADE DOS CÁLCULOS. ANÁLISE DOS AUTOS. DESNECESSIDADE DE REMESSA À CONTADORIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Se a decisão agravada está em conformidade com os elementos dos autos e os cálculos de simples verificação, correspondendo o valor agregado aos autos suficiente para quitar o objeto do Cumprimento de Sentença, desnecessária a remessa dos autos à Contadoria Judicial.
2. Recurso conhecido e não provido.